Tribunal: TJES
Processo: 5009725-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009725-85.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CASA FERRARI COMERCIO ELETRONICO LTDA
APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO
Nº

5009725-85.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
CASA FERRARI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA

E
M
BARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de omissão no v. acórdão de ID 4182171, relatoriado pela Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, onde alega a existência de omissão no acórdão fustigado.

Nas suas razões, ID 4535620, sustenta a embargante a existência de omissão, vez que no v. acórdão não houve apreciação de todas as causas de pedir do agravo de instrumento, como acerca do tema 1093 e da ADI 5469 do STF, além de dispositivos constitucionais e de legislação federal.

Com isso, a título de prequestionamento requer que a Corte se manifeste expressamente acerca dos dispositivos legais e da matéria fática abordada
oportune tempore.

Pois bem. Sem delongas, entendo por negar provimento aos presentes aclaratórios.

Os embargos de declaração foram interpostos tão somente objetivando prequestionar a matéria acima suscitada. Dessa maneira, facilmente se percebe que ele apenas demonstra o inconformismo da embargante com a decisão embargada, não apontando, de fato, vício capaz de autorizar o manejo dos embargos de declaração.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso, o que não vislumbro, vez que as questões suscitadas no recurso, restaram decididas no v. acórdão.

Basta uma leitura do v. acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionadas.

Tais hipóteses não constam no presente caso, vez que todas as questões aventadas nas razões de embargos restaram decididas, inclusive acerca da responsabilidade solidária dos fundos gerida pela agravante.

Vejamos trecho do voto proferido, ora embargado:

[...]

Como é cediço, no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema nº 1.093), o Colendo Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a tese de que
"a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais"
.

Assim, em 04/01/2022, publicou-se a Lei Complementar nº 190/22, para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do tributo, que em seu art.3º acentuou a necessidade de observância ao princípio da anterioridade, previsto no art. 150 da CF/88, verbis:

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

De registar que o princípio da anterioridade tributária, previsto no art. 150, III, b, da Magna Carta, veda a cobrança de tributos, pelos entes federados, no mesmo exercício financeiro em que publicada a lei que os instituiu ou aumentou, isso com o objetivo de evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior que não estava previsto em seu orçamento.

Contudo,
n
o âmbito do Estado do Espírito Santo,
como bem consignou o togado primevo,
a superveniência da Lei Complementar nº 190/2022
não implicou em instituição ou majoração de tributo, tendo em vista que a cobrança do DIFAL-ICMS foi autorizada pela EC nº 87/2015 e
já havia sido
instituída pela
Lei
Estadual
11.181/2020, que
tratou sobre o tema ao
inclui
r
o inciso XVI e os §§ 8º e 9º ao art. 3º na Lei 7.000/2001,
que dispõe sobre o
ICMS no
âmbito do
Estado do Espírito Santo,
motivo pelo qual não há afronta ao art.150, III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal.

Dessarte,

se já vigente a
legislação estadual
que
instituiu
a exação, em verdade ela apenas
passou a produzir efeito com a eficácia da LC nº 190/22, conforme decidiu a Suprema Corte quando do julgamento do Tema nº 1.093,
motivo pelo qual,
a cobrança do DIFAL-ICMS,
consoante as diretrizes
da LC nº 190/2022, não implica
em criação ou majoração de tributo a produzir
afronta ao princípio da anterioridade tributária.

[...]

Destarte,
ao menos no âmbito do Estado do Espírito Santo, o ato estatal de exigir o ICMS-DIFAL no exercício financeiro do ano de 2022 não viola o princípio da anterioridade tributária anual e nonagesimal, motivo pelo qual é caso de manutenção da sentença recorrida.

[...]

Observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum.

O v. Acórdão concluiu por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão
a quo
que manteve a obrigatoriedade do pagamento do tributo referente ao exercício financeiro de 2022.

Insta frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TESE NÃO ABORDADA NO APELO EXCEPCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGISLAÇÃO QUE INSTITUIU BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE O ARROZ BENEFICIADO. LEI EM TESE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF. NATUREZA PREVENTIVA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO DO ARROZ BENEFICIADO. CUSTO DA MERCADORIA. 1. No âmbito do agravo interno, é vedado o exame de matéria que não foi oportunamente trazida às razões do recurso especial por caracterizar indevida inovação recursal. 2. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais,
o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
[...]. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço dos embargos de declarações opostos, e no mérito,
nego-lhe provimento
,
mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.